Tribunal: TJSP
Processo: 1013559-30.2025.8.26.0196
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL, ONDE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ INTERPÔS AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE LIMITOU A TAXA DE JUROS PACTUADA À MÉDIA DO MERCADO. O AUTOR NÃO APRESENTOU CONTRAMINUTA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL, ONDE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ INTERPÔS AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE LIMITOU A TAXA DE JUROS PACTUADA À MÉDIA DO MERCADO. O AUTOR NÃO APRESENTOU CONTRAMINUTA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM DETERMINAR SE A TAXA DE JUROS PACTUADA NO CONTRATO BANCÁRIO DEVE SER LIMITADA À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO FINANCEIRO, CONFORME DECISÃO MONOCRÁTICA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A DECISÃO MONOCRÁTICA ESTÁ FUNDAMENTADA NA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE PERMITE A REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS PARA AFASTAR ILEGALIDADES.
4. A TAXA DE JUROS PACTUADA EXCEDE A MÉDIA DO MERCADO, JUSTIFICANDO SUA LIMITAÇÃO CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ E A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. RECURSO DESPROVIDO.
TESE DE JULGAMENTO: A REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS É PERMITIDA PARA ADEQUAR A TAXA DE JUROS À MÉDIA DE MERCADO.
LEGISLAÇÃO CITADA:
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 932, INCISOS IV E V; ART. 1.021, § 4o; ART. 85, § 8o.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
SÚMULA 297 E 286 DO STJ.
SÚMULA 648 DO STF.
JURISPRUDÊNCIA CITADA:
STJ, RESP 1.061.530/RS, REL. MIN. NANCY ANDRIGHI, 2a SEÇÃO, J. 22/10/2008.
TJSP, APELAÇÃO CÍVEL 1003178-33.2023.8.26.0066, REL. FÁBIO PODESTÁ, 21a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, J. 4/4/2025.
TJSP, APELAÇÃO CÍVEL 1067916-25.2023.8.26.0100, REL. DÉCIO RODRIGUES, 21a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, J. 26/2/2025.
TJSP, APELAÇÃO CÍVEL 1026585-29.2024.8.26.0100, REL. ALEXANDRE DAVID MALFATTI, 12a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, J. 3/4/2025.